Tribunal: TCU
Processo: 018.265/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5462/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.265/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Leonardo Ramos de Menezes (XXX.961.947-XX); Leonardo da Silva Lucca (XXX.399.997-XX); Luana da Silva de Paiva Archanjo (XXX.019.702-XX); Marco Antonio Bento (XXX.143.387-XX); Maria Vitoria Paulino (XXX.058.397-XX); Marilene Rocha da Luz (XXX.776.157-XX); Marina de Freitas Batista (XXX.667.077-XX); Marlise Barroso dos Santos (XXX.256.037-XX); Marluce Marcellino Theodoro (XXX.417.617-XX); Mauricio Drummond Junior (XXX.498.397-XX); Neusa Aparecida Refrande (XXX.249.927-XX); Patricia Lima Furtado Lofiego (XXX.829.677-XX); Regina Celia da Costa Silva (XXX.076.647-XX); Ronie Souza de Paula (XXX.301.277-XX); Rosa Maria Silva Santanna (XXX.319.717-XX); Rosangela da Rocha Michel (XXX.575.867-XX); Rosangela de Araujo Gomes (XXX.563.677-XX); Rosangela dos Santos Salimes (XXX.088.317-XX); Rozana Alves Anuda (XXX.626.787-XX); Rozimar Lira de Oliveira (XXX.336.384-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.